Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DESPROVIDA. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A embargante se insurge contra os fundamentos do acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. Entretanto, não apontou nenhum vício descrito no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir de erro material, não possuindo o condão de revolver o mérito da matéria decidida nos autos.
3. Inexistindo os vícios a serem sanados, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração desprovidos.